Tribunal: TJDFT
Processo: 0716066-76.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-07-07
Data de publicação: 2022-07-13

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. MANDADO PRISÃO EXPEDIDO POR OUTRA UNIDADE DA FEDERAÇÃO. COMPETÊNCIA. DIREITO À CONVIVÊNCIA FAMILIAR. SUPERLOTAÇÃO DO SISTEMA PRISIONAL LOCAL. CRITÉRIOS DE CONVENIÊNCIA E INTERESSE PÚBLICO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
1. Embora exista previsão de que “as penas privativas de liberdade aplicadas pela Justiça de uma Unidade Federativa podem ser executadas em outra unidade, em estabelecimento local ou da União”, consoante disposto no art. 86 da Lei de Execução Penal, a possibilidade de transferência de estabelecimento prisional depende do preenchimento dos critérios de conveniência, oportunidade e interesse público, os quais serão apreciados pelo Juízo da Execução.
2. A execução da pena compete ao Juízo da condenação e a captura do apenado em outra unidade federativa não constitui causa legal ou obrigatória para deslocamento da competência para execução da pena, bem como a transferência de preso para local próximo de sua família, onde possa obter resultados mais favoráveis no processo de ressocialização, depende de consulta prévia ao juízo de destino.
3. A decisão agravada se baseou na indisponibilidade de vagas e na superlotação do sistema penitenciário local, motivos aptos para justificar a não admissão do recorrente no sistema prisional do Distrito Federal, devendo, portanto, ser mantida.
4. Agravo em execução conhecido e não provido.